Tribunal: TJDFT
Processo: 0701607-30.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701607-30.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEUSINO PEREIRA DE AGUIAR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao Distrito Federal que providencie, com urgência, consulta em radioterapia. Alega o agravante que está com 59 anos, apresenta diagnóstico de NEOPLASIA MALIGNA SECUNDÁRIA DOS OSSOS E DA MEDULA ÓSSEA, COM METÁSTASES ÓSSEAS MÚLTIPLAS NOS OSSOS DA COLUNA LOMBAR E DA BACIA, está classificado com o nível de risco vermelho - emergência desde 25/4/2025, motivo pelo qual necessita realizar a consulta no prazo máximo de 5 dias, sob o risco de agravamento do quadro de saúde. É o relato. Defiro o benefício da gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano; e o perigo de dano. Não há dúvida do direito da agravante. A omissão do Estado no tocante a direitos fundamentais que implique consequências graves ou irreversíveis ao cidadão está sujeita ao controle judicial, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal (ADPF 45 e RE 581352 AgR). Conforme ressaltou o Min. Celso de Mello nos julgados acima citados, “os condicionamentos impostos, pela cláusula da “reserva do possível”, ao processo de concretização dos direitos de segunda geração - de implantação sempre onerosa -, traduzem-se em um binômio que compreende, de um lado, (1) a razoabilidade da pretensão individual/social deduzida em face do Poder Público e, de outro, (2) a existência de disponibilidade financeira do Estado para tornar efetivas as prestações positivas dele reclamadas. (...) se tais Poderes do Estado agirem de modo irrazoável ou procederem com a clara intenção de neutralizar, comprometendo-a, a eficácia dos direitos sociais, econômicos e culturais, afetando, como decorrência causal de uma injustificável inércia estatal ou de um abusivo comportamento governamental, aquele núcleo intangível consubstanciador de um conjunto irredutível de condições mínimas necessárias a uma existência digna e essenciais à própria sobrevivência do indivíduo, aí, então, justificar-se-á, como precedentemente já enfatizado - e até mesmo por razões fundadas em um imperativo ético-jurídico -, a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário, em ordem a viabilizar, a todos, o acesso aos bens cuja fruição lhes haja sido injustamente recusada pelo Estado”. A agravante faz jus ao atendimento de que necessita e o Judiciário pode compelir o ente estatal a fornecê-lo. Todavia, há de se verificar outro elemento indeclinável na tutela de urgência, o perigo de dano não apenas em relação ao paciente que pede, mas a todo o sistema e demais pacientes. Ao Judiciário cabe a delicada e complexa análise das circunstâncias de cada caso para aferir os riscos para o paciente quanto à falta do atendimento necessário, a possibilidade de o Estado proporcionar imediatamente esse tratamento e as consequências que a determinação judicial nesse sentido pode ter para todo o sistema de saúde, tendo-se em conta que há muitos outros pacientes em situações de extrema gravidade que também dependem do atendimento público de saúde. Ponderar e equilibrar esses fatores não é tarefa fácil e nem sempre resultará na adoção de medida que, do ponto de vista do julgador, seja a mais adequada à dignidade da pessoa. Não há juiz – nem outro profissional que tenha o mínimo de empatia - que não anseie o atendimento universal e de qualidade a todas as pessoas no sistema público de saúde. Mas entre a expectativa pessoal e a possibilidade real há um hiato que nem sempre é possível de ser preenchido imediatamente. O princípio da reserva do possível, no entendimento desta relatora, não pode ser invocado pelo estado quando há riscos graves verificados em cada caso concreto, sobretudo risco à vida. Ao proferir a decisão recorrida, o juiz na origem ressaltou que: “Neste momento processual e com os elementos disponíveis nos autos, embora a classificação de risco VERMELHO reflita a urgência clínica do caso, o paciente já recebeu uma modalidade de primeiro tratamento (cirurgia) para a doença oncológica. A necessidade atual refere-se a uma etapa posterior do tratamento. A inclusão no SISREG III sob classificação de alta prioridade indica que ele está no fluxo administrativo de regulação. Não há, neste momento, elementos suficientes que demonstrem uma inércia administrativa gravemente desproporcional ou uma falha completa do sistema que, mesmo diante da classificação VERMELHO e dos esforços administrativos mencionados, justifique a intervenção judicial para subverter a ordem da fila regulatória. O deferimento da urgência implicaria em determinar uma medida pontual que interfere diretamente na organização da fila administrativa e nos critérios de prioridade estabelecidos para gerenciar a alta demanda, sem a comprovação, nesta fase, de inércia que desborde dos parâmetros de razoabilidade no contexto de um sistema público sobrecarregado, mas em funcionamento e buscando aprimoramento. Este Juízo é sensível à gravidade do quadro clínico do paciente e à angústia que ele e seus familiares experimentam. Todavia, a concessão da tutela de urgência para uma etapa subsequente do tratamento, quando o paciente já iniciou o primeiro tratamento e está inserido no fluxo de regulação com prioridade administrativa, poderia prejudicar o atendimento de outros pacientes que aguardam pelo primeiro tratamento nos termos da Lei no 12.732/2012, subvertendo os valores de equidade e prioridade clínica que regem o SUS. Neste contexto, a situação exposta, neste momento processual e com base nos documentos anexados, na classificação de risco administrativa atribuída à solicitação da consulta (que o insere no fluxo de prioridade) e nos esforços da Administração para gerenciar a demanda oncológica, não configura a inércia ou deficiência grave do serviço público que justifique a concessão da tutela de urgência pleiteada e a intervenção na fila regulatória.” Esse cenário, a priori, não autoriza a preterição de outros pacientes em situação idêntica - risco vermelho - prioridade zero. A parte autora foi incluída na lista do Sisreg em 25/4/2025 e o relatório médico é de 7/5/2025. Essa imediatidade pretendida pela parte autora é incompatível com qualquer sistema público de saúde, por mais desenvolvido que seja. Assim, indefiro a tutela de urgência. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta. Após, ao Ministério Público. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA